Tribunal: TJSP
Processo: 1014210-88.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de Serviços. Contratos de administração condominial e de terceirização de mão de obra. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de cobrança indevida e obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré TC Delfini afastada. Aplicação da teoria da asserção. Legitimidade aferida a partir das alegações formuladas na

Ementa:
Prestação de Serviços. Contratos de administração condominial e de terceirização de mão de obra. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de cobrança indevida e obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré TC Delfini afastada. Aplicação da teoria da asserção. Legitimidade aferida a partir das alegações formuladas na petição inicial. Empresa apontada como participante da dinâmica fática controvertida, mediante emissão de notas fiscais relativas aos serviços prestados ao condomínio e alegada vinculação de trabalhador alocado na execução contratual. Questão atinente à efetiva responsabilidade que se confunde com o mérito. Mérito. Contrato de administração condominial firmado com a L&L Administração. Prazo inicial de 24 meses já encerrado quando da rescisão. Cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo, que distingue a rescisão após o prazo inicial, sem ônus ou multa, mediante aviso prévio de 60 dias, da rescisão antecipada antes do término do prazo originário, sujeita à multa compensatória de 50% sobre os meses faltantes. Impossibilidade de reativação automática da cláusula penal em razão de prorrogação contratual. Interpretação restritiva da cláusula penal. Contrato de terceirização de mão de obra firmado com a ML Elias. Prazo de 24 meses previsto na cláusula quarta, e multa por rescisão unilateral antecipada prevista na cláusula sétima, parágrafo terceiro. Vigência formal do ajuste que não conduz, por si só, à exigibilidade da multa. Rescisão motivada por descumprimento contratual relevante. Emissão de notas fiscais por empresa diversa da contratada e participação operacional da TC Delfini sem prova de autorização formal do condomínio. Incidência do artigo 605 do Código Civil. Deveres anexos de boa-fé objetiva, lealdade, informação, transparência e proteção da confiança. Rés que não lograram comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Simples alegação de ciência do condomínio ou de planejamento fiscal que não substitui anuência expressa à cessão, substituição, subcontratação ou faturamento por terceiro estranho ao contrato. Cobrança das multas que configura exercício abusivo de direito, à luz dos artigos 187, 421 e 422 do Código Civil. Restituição devida dos valores debitados, sendo R$ 5.180,80 pela L&L e R$ 18.710,30 pela ML Elias. Condenação solidária das rés às verbas de sucumbência mantida, inclusive quanto à TC Delfini, em razão do princípio da causalidade e de sua participação objetiva nos fatos que deram causa à demanda. Sentença mantida. Recurso improvido.